Tribunal: STF
Processo: AI 230279
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. Uma
vez constatada a inexistência de qualquer dos vícios capazes de
respaldar os embargos declaratórios, impõe-se o desprovimento. Isso
ocorre quando os embargos visam simples uniformização da
jurisprudência, para o que não são o remédio cabível.